Tribunal: TJSP
Processo: 2276409-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 a 2019 – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade – Reforma – Necessidade de aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, antes do que, a despeito de poder ser diverso da SELIC, o índice de juros moratórios não pode

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU dos exercícios de 2017 a 2019 – Decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade – Reforma – Necessidade de aplicação da taxa Selic como índice de juros moratórios e correção monetária, a partir do advento da Emenda Constitucional no 113/2021, antes do que, a despeito de poder ser diverso da SELIC, o índice de juros moratórios não pode ultrapassá-la, devendo a correção monetária, por seu turno, ser calculada pelo índice IPCA – Recurso parcialmente provido.